Tribunal: TJDFT
Processo: 0708942-61.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo autor do delito de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticado contra a vítima.
2. Não há que se falar em legítima defesa putativa quando as circunstâncias do crime não evidenciam situação de erro que pudesse justificar a atitude do acusado.
3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.